Tribunal: TJBA
Processo: 0572819-35.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572819-35.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARC ENGENHARIA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
VINICIUS MEDRADO MENDES, RAMON GONCALVES DANTAS, LAIZ PAIVA BITENCOURT SANTOS, VINICIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO

APELADO: CELIA ADELAIDE CUNHA DE SENA

Advogado(s)
:
CYRANO VIANNA NETO

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Inadequação. Rejeição.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações, sob alegação de omissões quanto à responsabilidade das incorporadoras, aplicação do art. 618 do Código Civil, culpa exclusiva de terceiro e princípio da autonomia contratual.
II.
Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao examinar a alegada responsabilidade exclusiva da construtora; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 618 do Código Civil; (iii) saber se houve ausência de manifestação sobre a tese de culpa exclusiva de terceiro prevista no art. 12, § 3º, III, do CDC; (iv) saber se houve omissão quanto ao princípio da autonomia da vontade e ao art. 421 do Código Civil.

III.
Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade das incorporadoras, reconhecendo sua participação na cadeia de fornecimento.
4. Quanto ao art. 618 do Código Civil, o acórdão consignou que o prazo ali previsto é de garantia, não decadencial ou prescricional, sendo aplicável o prazo prescricional decenal.
5. A tese de culpa exclusiva de terceiro foi devidamente apreciada à luz do laudo pericial, ainda que sem menção literal ao dispositivo legal invocado.
6. A prevalência das normas consumeristas afasta a invocação da autonomia contratual como causa excludente de responsabilidade.
7. O recurso busca rediscutir matéria de mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos indicados quando a matéria foi efetivamente apreciada.

IV.
Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma clara e suficiente as matérias invocadas pelas partes. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito. 3. O prequestionamento prescinde de menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria a eles relacionada foi devidamente examinada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 205, 618 e 421; CDC, arts. 12, § 3º, III, e 18.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ED nº 0509916-27.2016.8.05.0001; TJ-MG, ED nº 5030188-44.2021.8.13.0024.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração na Apelação n. 0572819-35.2015.8.05.0001
, em que é embargante
BARRA VILLE INCORPORADORA LTDA., PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E BARÃO DE ITAPOAN INCORPORADORA LTDA
e embargada

CÉLIA ADELAIDE CUNHA SENA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer do recurso e rejeitar as suas razões
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora